Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709095-94.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HERIX SOUZA SANTOS, PEDRO HENRIQUE MIRANDA DIAS APELADO: HERIX SOUZA SANTOS, PEDRO HENRIQUE MIRANDA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Determino nova remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público no ID 37949832. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2022 15:29:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator